Tribunal: TJBA
Processo: 8022549-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022549-73.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSANGELA REGINA SANTOS CONCEICAO e outros Advogado(s): CAROLINE SOUZA COSTA, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros Advogado(s):EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, CAROLINE SOUZA COSTA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR EM MAIS DE 100 PONTOS PERCENTUAIS À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO PROCEDENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME Recursos de Apelação interpostos por BANCO AGIBANK S.A. e ROSANGELA REGINA SANTOS CONCEIÇÃO contra sentença (ID 86890622) que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. A sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios contratados (9,49% ao mês e 196,82% ao ano) por superarem significativamente a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado (5,74% ao mês e 95,32% ao ano), realinhando o contrato à taxa média do BACEN, determinando a devolução simples dos valores pagos a maior e descaracterizando a mora. O banco pleiteia a reforma integral da sentença, alegando legalidade das taxas contratadas. A autora busca alteração da taxa aplicada e majoração dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício na dialeticidade recursal da apelação da autora; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios contratados (9,49% ao mês e 196,82% ao ano) configuram abusividade em face da taxa média de mercado (5,74% ao mês e 95,32% ao ano); (iii) determinar se há direito à devolução de valores pagos a maior e descaracterização da mora; (iv) verificar se há julgamento extra petita na escolha da série temporal do BACEN e adequação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, pois a apelante impugnou expressamente os pontos desfavoráveis da sentença, notadamente a série temporal do BACEN e a fixação dos honorários, atendendo ao requisito do art. 1.010, III, do CPC. O excessivo rigor na aplicação do princípio da dialeticidade pode conduzir a indesejável negativa de jurisdição. A abusividade dos juros remuneratórios resta configurada pela diferença de mais de 100 pontos percentuais entre a taxa contratada (196,82% ao ano) e a taxa média de mercado (95,32% ao ano), caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor nos termos do art. 51, §1º, do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS). A instituição financeira não demonstrou elementos concretos que justificassem taxa tão elevada em comparação com a média de mercado. A devolução simples dos valores pagos a maior é medida que se impõe para evitar enriquecimento sem causa da instituição financeira, sendo consequência lógica do reconhecimento da abusividade. A descaracterização da mora decorre da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, conforme precedentes do STJ. Não há julgamento extra petita na escolha da série temporal "crédito pessoal não consignado" em detrimento de "crédito pessoal total", pois ambas se referem à categoria de crédito pessoal do BACEN, constituindo qualificação técnica da operação no exercício do munus judicandi. O pedido genérico de adequação à "taxa média do mercado (BACEN)" permitiu ao juiz a escolha da submodalidade mais aderente à realidade da operação. Os honorários advocatícios devem observar o mínimo legal de 10% sobre o proveito econômico, conforme art. 85, §2º, do CPC, em face da sucumbência recíproca. A fixação em 5% encontra-se aquém do patamar mínimo legal, considerando a complexidade jurídica e o trabalho desenvolvido pelos advogados. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso do BANCO AGIBANK S.A. desprovido. Recurso de ROSANGELA REGINA SANTOS CONCEIÇÃO parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, mantida a sentença nos demais aspectos. Tese de julgamento: A ausência de dialeticidade recursal somente se configura quando as razões estão completamente dissociadas dos fundamentos da decisão atacada, não bastando divergência quanto aos argumentos apresentados. Configura abusividade passível de revisão judicial a diferença superior a 100 pontos percentuais entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado para a mesma modalidade de crédito, caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor. O reconhecimento da abusividade de juros remuneratórios implica devolução simples dos valores pagos a maior e descaracterização da mora, para evitar enriquecimento sem causa da instituição financeira. Não configura julgamento extra petita a escolha pelo magistrado de série temporal específica do BACEN quando o pedido for genérico de adequação à taxa média de mercado, desde que dentro da categoria de crédito pleiteada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 86, 492, 1.010, III; CC, art. 205; CDC, arts. 6º, VI e 51, §1º; Lei nº 8.078/1990. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.08.2011; STJ, AgInt no AREsp 2169758/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STJ, Súmulas 382 e 596; TJ-MS, APL 00535308620128120001/MS, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, 5ª Câmara Cível, j. 03.07.2014; TJ-RR, AgIntAC 0804322-28.2016.8.23.0010, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, Câmara Cível, j. 05.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022549-73.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSANGELA REGINA SANTOS CONCEICAO e outros e como apelada BANCO AGIPLAN S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso do réu E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora